Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728493-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RAYANE DOS SANTOS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LICIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0723840-86.2024.8.07.0001, ajuizado por JRAYANE DOS SANTOS LIMA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico da forma como requisitado pelo médico especialista, aos seguintes termos (ID 200135343 na origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RAYANE DOS SANTOS LIMA COSTA em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “que a Requerida seja condenada a proceder com a cobertura integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico, indicando também 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica”. Narra, em suma, ter se submetido a um procedimento de redução de estômago e necessitar realizar cirurgia plástica reparadora. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível. É louvável o esforço argumentativo da parte autora. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento externado em Recurso Repetitivo, onde discorre sobre a obrigatoriedade da cobertura do tratamento (Resp 1870834/SP e 1872321/SP). Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março desde ano (2023) passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. No caso em apreço, de acordo com uma simples análise do documento de ID 200128686, é possível reconhecer a necessidade do tratamento e o caráter estético ser totalmente secundário. Vejamos a descrição: Paciente feminina, 32, submetida a cirurgia bariátrica e apresentou perda ponderal significativa, em torno de 50 kg. Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista correção cirúrgica de lipodistrofia corporal e mamária. O quadro causa limitação funcional nas atividades cotidianas assim como constrangimento social. Ao exame apresenta lipodistrofia mamária com ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário. Paciente necessita de correção cirúrgica com ajuste do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado á colocação de implantes de silicone. A cirurgia requer implantes mamários (um par) uma vez que o reparo cirúrgico sem a reposição volumétrica resulta em ptose mamária precoce, com resultado estético desfavorável pois grande parte das alterações mamárias provém desta relação conteúdo contingente prejudicada. Está caracterizado uma cirurgia reparadora (não estética) pela lipodistrofia corporal difusa com acometimento mamário bilateral. Solicito os códigos abaixo para tratamento cirúrgico da Lipodistrofia mamária com URGÊNCIA para melhoria do sofrimento físico e Psíquico. Por outro lado, o único fundamento expedido pela requerida foi no sentido de inexistência de cobertura. Vejamos: A Amil em resposta à sua solicitação de justificativa por escrito, datada de 08/06/2024, vem esclarecer a impossibilidade da cobertura de custos para o procedimento solicitado na data de 04/05/2024, pelo motivo exposto a seguir: Os procedimentos solicitados estão fora das hipóteses de cobertura estabelecidas e/ou não possui cobertura pelo Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Lembramos que o Rol de Procedimentos Médicos da ANS é a lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Assim, de acordo com a cláusula de “COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS” de seu contrato, a cobertura se dará nos limites e nas características do plano contratado e limitada às hipóteses e disposições previstas no Rol vigente à época do evento. (doc. de id. 200128684). Presente, portanto, a probabilidade do direito. De outro lado, o perigo de demora é latente, ante o quadro de saúde da autora e a necessidade de fornecimento do atendimento médico. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO intimação imediata da requerida para que autorize e custeie integral das cirurgias requeridas. Intime-se a requerida para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 200.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. No tocante à conjugação da presente decisão com a súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, registro que à época de sua edição sequer existia o PJe. Todavia, o mundo é digital e eletrônico, não há razão para a burocracia do papel. A súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em consonância com a revolução tecnológica do PJe. Assim, a intimação pode ser realizada via sistema. Ressalte que a intimação pessoal é a garantia de conhecimento do conteúdo da decisão para que não se limitasse a uma intimação ficta por meio de um papel (DOU). Por fim, a Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/06) disciplina de forma expressa que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (Art. 5o, § 6o). A intimação eletrônica é a melhor forma de ter certeza de conhecimento do conteúdo da decisão. Cite-se e intimem-se.” Em razões recursais (ID 61399958), afirma que estão ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora/recorrida. Afirma que o procedimento possui caráter eminentemente estético, por se tratar de cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica. Acrescenta que não consta do Rol da ANS, estando SEM cobertura conforme o Art. 10, da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. Aduz não existir urgência diante do longo intervalo desde a cirurgia bariátrica e o atual pedido. Alega que o perigo de dano é muito maior à operadora, pois conforme já deferido após a liminar, autorizou a realização da cirurgia e essa não poderá ser desfeita. Argumenta que estão ausentes os requisitos da obrigatoriedade da mastectomia. Informa ter sido fornecida a cobertura assistencial conforme parecer da junta médica, sendo que os materiais ou procedimentos rejeitados são eletivos. Aduz que o procedimento atendeu as exigências da RN no 424 de 2017 da ANS. Em liminar, requer a concessão da tutela de urgência e do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela revisão do decisum. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários verifica-se que consta relatório médico informando que a agravante foi submetido à cirurgia bariátrica em 2020, apresentou perda ponderal de 51kg, resultando em (ID 200128681 dos autos originários): “A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com URGÊNCIA para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal.” Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Ao que tudo indica, trata-se de cirurgia reparadora pós-bariátrica, que foi devidamente indicada pelo médico da agravante e que se refere à continuidade de tratamento de obesidade mórbida daquela. Ademais, o relatório médico atesta que o excesso de pele tem causado dermatite infecciosa por atrito e dificuldade nos movimentos. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1069, em que determinou a obrigatoriedade do procedimento: “Tema Repetitivo 1069 Situação Trânsito em Julgado Órgão julgador SEGUNDA SEÇÃO Ramo do direito DIREITO DO CONSUMIDOR Questão submetida a julgamento Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Tese Firmada (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” O acórdão do julgado paradigma restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.870.834-SP, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJE: 19/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em seu voto, o eminente Ministro Relator, ao analisar o custeio de cirurgias plásticas por planos de saúde após cirurgia bariátrica, asseverou que: "Nesse contexto, este Tribunal Superior possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências. Assim, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. (...) Desse modo, quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela Segunda Seção (EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quer se considere os parâmetros trazidos pela novel legislação (Lei no 14.454/2022), chega-se à conclusão de que cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de plano de saúde. Vale ressaltar que, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estão previstos diversos procedimentos cirúrgicos reparadores em pacientes os quais foram submetidos à cirurgia bariátrica, de modo que a ANS já deveria ter atualizado o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, tendo em vista o disposto no art. 10, § 10, da Lei no 9.656/1998. (grifo no original) De fato, conforme o Protocolo Clínico para Cirurgia Bariátrica estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS), o paciente com aderência ao acompanhamento pósoperatório poderá ser submetido a cirurgia plástica reparadora do abdômen, das mamas e de membros, conforme as diretrizes para a indicação de cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica: essas indicações constam no item 9 – Indicação para Cirurgia Plástica Reparadora da Portaria SAS/MS no 492, de 31 de agosto de 2007, a exemplo da mamoplastia, abdominoplastia, dermolipectomia dos braços e coxas, além de cirurgias corretivas sequenciais (http://cnrac.datasus.gov.br/cnrac/pdf/ProtocoloClinicoCirurgiaBariatrica.pdf). (...) Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. (grifo no original) Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada. (...) Enfim, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou de que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor." Ao julgar a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça deixa claro que é indevida a negativa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde para a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, devidamente indicada à agravante por médico especialista. Orientação similar também vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos, é de que não se trata de cirurgia estética, mas reparadora, configurando continuidade do tratamento de obesidade mórbida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. REALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA. TEMA 1069. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP à sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", excetuada apenas "a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos". 1.1. E a questão aqui discutida se situa na exceção - tutela provisória de urgência, que, aliás, restou deferida. 2. Na hipótese dos autos, o médico destaca a realização dos dois procedimentos (abdominoplastia e mamoplastia) na mesma oportunidade. 2.1. Intervenções cirúrgicas implicam riscos de reações adversas no organismo, tanto que exigidos exames prévios a procedimentos operatórios ("risco cirúrgico"), como forma de reduzir, ao máximo, complicações que possam surgir durante ou após uma cirurgia. 2.2. Nesse contexto, não se mostra razoável submeter paciente que passou por cirurgia bariátrica em fevereiro de 2019, com perda de 48kg, a duas cirurgias, duas anestesias gerais, dois pós-operatórios, para realizar abdominoplastia e mamoplastia em ocasiões distintas. Se, para pacientes em condições ditas normais e regulares, os riscos, naturalmente, duplicar-se-iam nessa situação, dúvida razoável não há de que, para paciente pós-bariátrica, duas operações, em momentos diversos, elevariam as chances de insucesso. 2.3. Se tais razões não bastassem para reunião da abdominoplastia e mamoplastia em uma mesma oportunidade, recorde-se que BRADESCO SEGUROS S/A (agravada) autorizou a primeira intervenção; por isto, ilógico que não autorize a segunda, haja vista que ambas são voltadas ao restabelecimento da saúde da agravante. 3. É firme o entendimento no sentido de que retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica, como no caso da agravante que sofreu considerável perda de peso, supera a finalidade meramente estética, mostrando-se, como bem definido pelo profissional médico, necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. 4. Assim, havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida (realizada cirurgia bariátrica), não é razoável negar realização de cirurgia reparadora de mamas pós-gastroplastia. 5. A determinação de autorização e de custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar a agravada das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1601832, 07153479420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, havendo previsão para o tratamento da doença, não cabe, ao menos nesta fase superficial, ao plano de saúde limitar os procedimentos necessários para o pleno restabelecimento do paciente. Cumpre observar que no julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp 1.889.704, a 2a Seção do STJ, por maioria, fixou entendimento no sentido que o rol da ANS é taxativo, porém não de forma absoluta. Conforme o voto do Relator Ministro Luís Felipe Salomão, a Corte definiu as seguintes teses: 1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que, ainda que o rol da ANS seja taxativo em regra geral, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. No caso dos autos, entendo que a agravante, ao menos nesta fase inicial, comprovou que os procedimentos cirúrgicos requeridos são imprescindíveis para o tratamento do caso clínico da agravante, sendo que não há medida alternativa para a correção do excesso de pele gerado pela perda de peso. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, ao revés do que alega, caso indeferido o pedido, poderá cobrar da agravada os valores gastos com a cirurgia e procedimentos realizados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora